Tribunal: TJSP
Processo: 1035693-80.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
ARQUIVO DE CONSUMO – Dados pessoais sensíveis, que exigem tratamento diferenciado, nos termos do art. 11, da LF 13.709/2018 (LGPD), são os especificados no rol taxativo do inciso II, do art. 5o, da mesma lei, sendo certo que: (a) dentre outros dados, o número do telefone do usuário do serviço de telefonia não está incluído no rol taxativo do inciso II em questão; e (b) o referido art. 11 não

Ementa:
ARQUIVO DE CONSUMO – Dados pessoais sensíveis, que exigem tratamento diferenciado, nos termos do art. 11, da LF 13.709/2018 (LGPD), são os especificados no rol taxativo do inciso II, do art. 5o, da mesma lei, sendo certo que: (a) dentre outros dados, o número do telefone do usuário do serviço de telefonia não está incluído no rol taxativo do inciso II em questão; e (b) o referido art. 11 não prevê o tratamento diferenciado de dado pessoal, conceituado, pelo inciso I, do mesmo art. 5o, como "informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável" - A disponibilização por entidade mantenedora de arquivos de consumo de dados pessoais do consumidor, notadamente os relativos à privacidade do consumidor e transparência das relações negociais, observados os limites legais, em consulta confidencial para concessão de crédito, para auxiliar na avaliação de risco, dispensa o consentimento do consumidor, por encontrar amparo na LF 12.414/2011 (LCP), conforme já decidido em Recurso Especial Representativo de Controvérsia (REsp 1.419.697/RS – Tema 710), bem como por compreender o tratamento dos dados pessoais "para proteção do crédito", como prevê o art. 7o, X, da LF 13.709/2018 (LGPD) – . No caso dos autos, a divulgação pela parte ré entidade mantenedora de arquivo de consumo das informações impugnadas na inicial, em consulta confidencial para avaliação de risco em operação de concessão de crédito não configurou a prática de ato ilícito, mas exercício regular de direito no desempenho de sua atividade, visto que: (a) os informes prestados não compreenderam dados pessoais sensíveis, constantes do rol taxativo do inciso II, do art. 5o, da LF 13.709/2018 (LGPD), mas sim dados pessoais relacionados à pessoa natural da parte autora, porquanto limitados à sua situação do CPF, ao seu grau de instrução, endereço e ao seu número de telefone, elementos estes que se enquadram no inciso I, do mesmo art. 5o; e, (b) o tratamento dos dados pessoais "para proteção do crédito", como prevê o art. 7o, X, da LF 13.709/2018 (LGPD), o que dispensa a concordância da parte consumidor, inclusive no que se refere ao número de telefone do usuário do serviço de telecomunicações, uma vez que inaplicável, na espécie, o tratamento diferenciados de dados estabeleço pelo art. 11, da LF 13.709/2018 - Descabimento de condenação da parte ré em obrigação de fazer de cessar a divulgação de dados pessoais objeto da ação e ao pagamento de indenização à parte autora – Manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a ação.
Recurso desprovido.